Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711239-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROLANDO ENRIQUE PROSKE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Tendo-se em vista constar na certidão de óbito juntada aos autos, o cônjuge supérstite e outros herdeiros (ID 29999169), intime-se o advogado da parte autora, a fim de que, no caso de inventário instaurado, promova a respectiva regularização da representação do espólio do falecido. Na ausência do procedimento sucessório, promova a habilitação e a representação de todos os demais herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 313, inc. I1, c/c seu §2o, inc. I2 e art. 6893, todos do CPC. Após, façam-se os autos conclusos. Desembargadora Leila Arlanch